Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-53.2019.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000468-53.2019.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 925.914.501-53 (EMBARGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (EMBARGANTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGANTE), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA - CNPJ: 06.044.551/0001-33 (EMBARGADO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), CELSO NOBUYUKI YOKOTA - CPF: 026.244.329-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – ERRO MATERIAL- OCORRIDO - VALOR DE CRÉDITO - VICIO SANEADO – CORRETO VALOR DESCRITO EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPOS DE CONSÓRCIOS - EMBARGOS ACOLHISDOS EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração acolhidos em parte.

IV - Erro material corrigido. Sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte requerida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. face ao v acórdão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1000468-53.2019.8.11.0048, aviado contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Comarca de Juscimeira, em “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” movida por LUZIA ALEXANDRE DOS SANTOS, que REFORMOU a sentença de primeiro grau, a tão somente dispor a data de incidência de juros legais à condenação de pagamento da indenização securitária à parte autora, de acordo com a contrato nº.00778385, Grupo 000173, Cota 0358, no valor de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos), conforme previsão contratual em caso de morte por acidente a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da 1ª requerida.

Prolatado o v. acórdão que consta sob o ID. 180494176, consubstanciou na ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO SEGURADO – ATO ILÍCITO DA REQUERIDA EM MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESINFORMAÇÃO - MÁ-FÉ CONFIGURADA - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO – JURISPRUDÊNCIA STJ - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

- O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Incidindo na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

- É cediço que o contrato de consórcio é instrumento que, firmado pelo consorciado e pela administradora, cria vínculo jurídico obrigacional entre as partes e pelo qual o consorciado formaliza o seu ingresso em grupo de consórcio, estando nele expressas as condições da operação. Há a previsão adicional de contratação de seguro com cobertura para o evento morte, denominado seguro prestamista, como garantia à própria família do consorciado segurado.

- A conduta da Requerida junto a parte autora/beneficiária, trilhou por caminho que a toda evidência maculou sua boa-fé na relação consumerista, a evidenciar má-fé pela significativa conduta de impingir outra causa morte, a impor negativa a requerimento administrativo para o pagamento de indenização securitária.

- Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial. (REsp 1.406.200/AL, 4ª Turma, DJe 02/02/2017).

- Parcial provimento da apelação – incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da 1ª requerida.”

Não obstante a ampla e clara manifestação da convicção as questão trazidas em sede de apelação, a embargante MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 181503662 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vícios de “contradição”, sob a alegação a decisão é contraditória ao reconhecer o seguro como sendo prestamista, e ao mesmo tempo condenar a embargante ao pagamento da indenização securitária diretamente à parte autora e não à administradora do consórcio.

Que a parte autora terá direito à carta de crédito do consórcio como consequência lógica da quitação do saldo devedor do consórcio, contudo, para que haja a quitação do consórcio, a Seguradora deve realizar o pagamento da indenização securitária diretamente à Instituição que vendeu o consórcio.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, a sanar vício apontado a empregar efeitos infringentes á decisão embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação cível da requerida/embargante, em decisum restou consignado sob o tema embargado:

“No mais a jurisprudência do c. STJ acerca do pleito da recorrente, a determinar o momento da liberação da carta de crédito, em virtude da quitação do saldo devedor atinente à respectiva cota do falecido, tendo em vista a ocorrência de sinistro expressamente coberto por seguro prestamista, tem-se que a celeuma, deve seguir a dimensão social do consórcio à luz da cláusula geral da função social do contrato, conciliando-se o bem comum pretendido a aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados – e a dignidade de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte do consorciado.

Nesta toada, hei de convergir ao posicionamento do do Ministro Luis Felipe Salomão, ao analisar controvérsia semelhante à presente, concluiu – tendo sido seguido à unanimidade pela 4ª Turma – que os herdeiros do consorciado falecido tinham direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou encerramento do grupo consorcial.

O acórdão foi assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO.

1. Os herdeiros de consorciado falecido antes do encerramento do grupo consorcial detêm legitimidade para pleitear a liberação, pela administradora, do montante constante da carta de crédito, quando ocorrido o sinistro coberto por seguro prestamista. Isso porque, mediante a contratação da referida espécie de seguro de vida em grupo (adjeto ao consórcio imobiliário), a estipulante/administradora assegura a quitação do saldo devedor relativo à cota do consorciado falecido, o que representa proveito econômico não só ao grupo (cuja continuidade será preservada), mas também aos herdeiros do de cujus, que, em razão da cobertura do sinistro, passam a ter direito à liberação da carta de crédito. Em tal hipótese, o direito de crédito constitui direito próprio dos herdeiros e não direito hereditário, motivo pelo qual não há falar em legitimidade ativa ad causam do espólio.

(...)

4. Se, nos termos da norma regulamentar vigente à época da contratação (Circular Bacen 2.766/97), era possível o recebimento imediato do crédito pelo consorciado contemplado (por sorteio ou por lance) que procedesse à quitação antecipada do saldo devedor atinente a sua cota, não se revela razoável negar o mesmo direito aos herdeiros de consorciado falecido, vítimas de evento natural, involuntário e deveras traumatizante, ensejador da liquidação antecipada da dívida existente em relação ao grupo consorcial, cujo equilíbrio econômico-financeiro não correu o menor risco.

5. A mesma interpretação se extrai do disposto no artigo 34 da circular retrocitada, segundo a qual "a diferença da indenização referente ao seguro de vida, se houver, após amortizado o saldo devedor do consorciado, será imediatamente entregue pela administradora ao beneficiário indicado pelo titular da cota ou, na sua falta, a seus sucessores".

6. Outrossim, à luz da cláusula geral da função social do contrato (artigo 421 do Código Civil), deve ser observada a dimensão social do consórcio, conciliando-se o bem comum pretendido (aquisição de bens ou serviços por todos os consorciados) e a dignidade humana de cada integrante do núcleo familiar atingido pela morte da consorciada, que teve suas obrigações financeiras (perante o grupo consorcial) absorvidas pela seguradora, consoante estipulação da própria administradora.

7. Ainda que houvesse previsão contratual em sentido contrário, é certo que a incidência das normas consumeristas na relação instaurada entre consorciados e administradora (REsp 1.269.632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.10.2011, DJe 03.11.2011) torna nulo de pleno direito o preceito incompatível com a boa-fé ou a equidade (inciso IV do artigo 51).

8. Consequentemente, os herdeiros da consorciada falecida tinham, sim, direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da impositiva quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo consorcial.

9. Cuidando-se de obrigação contratual, sem termo especificado, a mora da administradora ficou configurada desde a citação, conforme devidamente firmado nas instâncias ordinárias, afastada a alegação de que o inadimplemento somente teria ocorrido após o término do grupo (ocorrido em 2015, depois do ajuizamento da demanda) (REsp 1.406.200/AL, 4ª Turma, DJe 02/02/2017) (grifos acrescentados).

10. Recurso especial não provido. (Destaquei)”

Destarte, torna-se obrigatória a quitação do contrato de participação em consórcio, em razão da morte do segurado, pela 2ª Requerida, e consequentemente, o pagamento/liberação imediata da carta de crédito, pois não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial, sob pena, como bem ensinou o Ministro relator, de estar configurado enriquecimento sem causa a disponibilização de todo o valor da cota do falecido ao grupo consorcial, sem a devida contraprestação por parte deste.” (Destaquei)

Por esta razão, data vênia as alegações recursais da embargante de haver contradição em decisão colegiada sob a alegação de que há contrariedade entre os fundamentos do v. acórdão e os termos dispostos em contrato de prestamista, quando reconhece o seguro como sendo prestamista, e ao mesmo tempo condenar a embargante ao pagamento da indenização securitária diretamente à parte autora e não à administradora do consórcio, mas, conforme se vê não há vício que comporte saneamento, nesse sentido.

Sem razão a embargante.

Isto porque, após a conclusão à evidência dos documentos de Certidão de Óbito e Guia de Sepultamento juntado aos autos sob o ID. 160311211, que atestaram e comprovaram ao mundo jurídico a causa morte do de cujus, segurado: “Acidose Metabólica Grave, Choque Séptico, Pneumonia Grave”, restou determinado às requeridas, solidariamente, a condenação ao pagamento do valor referente a carta de crédito estipulado em Instrumento Particular de Contrato e Adesão para Participação em Grupos de Consórcios para aquisição de bens móveis ou serviços, no importe do Grupo 000173, Cota 0358.

Nesse sentido o v. acórdão exarou:

“A solidariedade entre as empresas se dá tanto pelo contrato de seguro prestamista celebrado em conjunto ao de contrato de consórcio, além disto, ambas integram uma única cadeia de fornecedores (art. 7º §único c/c art. 25, §§ ambos do CDC). A garantia do contrato de participação em consórcio é o verdadeiro foco da venda do seguro.”

Neste sentido, restou mantido pelo em v. acórdão, a condenação disposta em sentença de primeiro grau que no item “c)” da parte dispositiva do decisum, CONDENOU as Reclamadas ao pagamento da indenização securitária à parte autora, de acordo com a contrato nº.00778385, Grupo 000173, Cota 0358, valor total de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos), conforme previsão contratual em caso de morte por acidente a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês.

Destarte, não há se falar em pagamento de indenização securitária pelo contrato de prestamista à autora, mas sim a confirmação do dever solidário entre as requeridas ao pagamento do valor estipulado em carta de crédito assumido pelo consorciado, falecido, por ocasião do Instrumento Particular de Contrato e Adesão para Participação em Grupos de Consórcios para aquisição de bens móveis ou serviços.

Tem-se por subtendido o dever da 2ª requerida/embargante, ao adimplemento do contrato de seguro de vida, prestamista, junto a empresa estipulante, com quitação do saldo devedor pelo seguro.

“Destarte, torna-se obrigatória a quitação do contrato de participação em consórcio, em razão da morte do segurado, pela 2ª Requerida, e consequentemente, o pagamento/liberação imediata da carta de crédito, pois não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial, sob pena, como bem ensinou o Ministro relator, de estar configurado enriquecimento sem causa a disponibilização de todo o valor da cota do falecido ao grupo consorcial, sem a devida contraprestação por parte deste.” (SIC)

No mais, revendo os termos ora expostos em v. acórdão vislumbro a ocorrência de erro material, a determinar o pagamento do valor equivocado de R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos), referente a carta de crédito disposto em contrato nº.00778385, Grupo 000173, Cota 0358.

CONTUDO, o valor certo contemplado em instrumento particular de Participação em Grupos de Consórcios para aquisição de bens móveis ou serviços a que tem direito a receber a herdeira/requerente, é o valor exato de R$ 25.350,00 (vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais), que nesta toada SE CORRIGE, reafirmando os fundamentos do v. acórdão de condenação ao valor, com a incidência de juros legais à condenação pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação da 1ª requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023